Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-49.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO FALIMENTAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TEMA No 1022. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO INICIAL. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 189, § 1o, inc. II, da Lei no 11.101/2005, com amparo ainda na tese fixada por meio do Tema no 1022 submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
2. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e as que se encontram em curso em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença examinar o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
3. A Lei no 11.101/2005 preceitua, em seu art. 58-A, que a rejeição do plano de recuperação judicial é causa de falência do devedor, o que deve ser objeto de deliberação judicial por meio do proferimento de sentença. A regra estabelecida no art. 189, § 1o, inc. II, do mesmo diploma legal prevê que “as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.”.
4. É necessário, no caso, atentar-se à natureza jurídica de renegociação e liquidação coletiva, referente ao passivo pertencente ao devedor, em ambos os procedimentos especiais regidos pela Lei no 11.101/2005, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC.
5. Por ocasião do julgamento do tema no 1022, da sistemática dos recursos repetitivos, foi fixada a tese, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é admissível “agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1015, parágrafo único, CPC”.
6. A habilitação de crédito não é procedida por meio de “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual.
7. É importante ressaltar, ainda, que nos moldes da regra prevista no art. 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005, “após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber [rectius: no que for admissível], o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito”. 7.1. O mencionado rito ordinário, disposto no Código de Processo Civil, no entanto, não retira a natureza de decisão interlocutória do provimento jurisdicional que encerra o incidente processual de habilitação de crédito. 7.2. Assim, mesmo a instauração do referido incidente após a homologação do quadro geral de credores, previsto no art. 10, § 6o, da Lei de Falências, o ato decisório deve ser passível de impugnação pela via do agravo de instrumento.
8. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do prazo decadencial para a habilitação do crédito no procedimento falimentar propriamente dito, especialmente após a homologação do quadro-geral de credores.
9. A credora está a exercer a prerrogativa de inscrição do seu crédito no procedimento falimentar propriamente dito.
10. A regra prevista no art. 10, § 10, da Lei no 10.101/2005 fixa o prazo decadencial de 3 (três) anos, contados da data da decretação da falência, para que o credor exerça a prerrogativa de obter a habilitação do seu crédito após o prazo estabelecido no art. 7o, § 1o, do aludido diploma legal.
11. No plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. 11.1. O prazo decadencial, portanto, não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo de habilitar o respectivo crédito no procedimento falimentar propriamente dito, que se impõe em desfavor da parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.
12. Em relação ao transcurso do referido prazo decadencial, percebe-se que a credora obteve a certidão de habilitação do crédito trabalhista aos 30 de setembro de 2021, tendo exercido a prerrogativa de inscrever o seu crédito, no aludido procedimento falimentar, no dia 17 de julho de 2024.
13. É perceptível que não houve o transcurso do prazo decadencial, sendo viável, portanto, o acolhimento da pretendida habilitação do crédito trabalhista no procedimento falimentar instaurado contra a devedora.
14. Recurso conhecido e provido.